Tribunal: TJES
Processo: 5021721-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021721-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021721-71.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMO 123 MILHAS. CANCELAMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. SOLIDARIEDADE COM O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
aduzindo o requerente que adquiriu, em 10/04/2023, passagens aéreas junto à 2ª requerida, com destino a Lisboa, pelo valor total de R$ 14.939,90 (quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Informa, no entanto, que a linha promo da 2ª requerida deixou de ser cumprida, conforme fartamente informado na mídia, no entanto, as cobranças se mantém em seu cartão de crédito, administrado pelo 1º requerido. Busca, assim, sejam suspensos os lançamentos em seu cartão de crédito, arresto do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7890991), o 1º requerido arguiu preliminares. No mérito, informa que funcionou como mero meio de pagamento, não sendo responsável pelo ocorrido com o autor.

A 2ª requerida não compareceu à audiência designada (ID 7891017), sendo decretada sua revelia em sentença.

A sentença (ID 7891018) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. 30361635 e DECLARO A PERDA DO OBJETO em relação ao ressarcimento dos valores empenhados pelo autor via cartão de crédito e posteriormente estornados (ID. 32071594).

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR apenas a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7891022), reiterando ser mero meio de pagamento, não podendo ainda ser responsabilizado em devolver qualquer valor ao autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7891034), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Incontroverso nos autos a aquisição de pacote aéreo, pelo autor, para Lisboa, no período de 08 a 20 de janeiro de 2024, conforme ID 7890764, mediante pagamento da importância de
R$ 14.939,90 (quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

A 2ª requerida informou que não seria possível cumprir o pacote intitulado “promo”, ID 7890766, considerando pedido de recuperação judicial em trâmite no TJMG, contudo, em que pese esta informação, os valores pagos continuaram a ser debitados no cartão de crédito do autor, fazendo com que o mesmo pagasse por algo que não seria possível usufruir (ID 7870768).

Assim, reputo que não pode ser transferido exclusivamente para o consumidor a integralidade do risco da operação, sobretudo se, em razão desta, inegavelmente, a 2ª requerida almejava obter maiores vantagens financeiras, respondendo, portanto, solidariamente, na forma do CDC, de modo que eventuais valores pagos já ao 1ª requerido (Banco Santander) devem ser debatidos somente entre eles, em direito de regresso e ação própria.

Desta feita, não vejo motivos para reformar a r. sentença, lembrando ainda que se trata de responsabilidade solidária dos participantes da relação de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)